Tribunal: TJMT
Processo: 1026482-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026482-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (AGRAVANTE), DIVINOR ALVES FERRERIA - CPF: 064.940.301-06 (AGRAVADO), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por serventia extrajudicial contra decisão saneadora proferida por juízo de vara especializada da Fazenda Pública, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. A decisão recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da unidade cartorária, ao fundamento de que, embora sem personalidade jurídica, possuiria personalidade judiciária para responder por atos praticados na prestação do serviço delegado. O agravante sustenta ausência de personalidade jurídica e judiciária, e defende que a responsabilidade civil recai sobre o titular da serventia à época dos fatos e, subsidiariamente, sobre o Estado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se cartórios extrajudiciais possuem legitimidade passiva para responder por ações de reparação de danos decorrentes de atos praticados no exercício da função notarial ou registral.

III. Razões de decidir

3.

Cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica nem judiciária, sendo meras unidades administrativas destinadas à execução de função pública delegada, sem capacidade para serem sujeitos de direitos e obrigações.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade civil por danos decorrentes de serviços notariais ou registrais é pessoal do titular da serventia à época dos fatos, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 e do art. 38 da Lei nº 9.492/97.

5.

Ainda que se admita, excepcionalmente, personalidade judiciária para fins restritos — como cobrança de emolumentos ou defesa patrimonial da serventia — essa capacidade não se estende a ações indenizatórias fundadas em atos ilícitos praticados na atividade notarial ou registral.

6.

A decisão agravada, ao reconhecer personalidade judiciária do cartório para fins de responsabilização civil, contraria entendimento pacífico do STJ e desconsidera que o ente cartorário, por si, não pode suportar legitimamente o ônus da demanda.

7.

A responsabilidade objetiva pelo dano eventualmente causado recai sobre o Estado, consoante entendimento firmado pelo STF nos Temas 777 e 940 da Repercussão Geral, assegurado o direito de regresso contra o titular da serventia, quando configurada culpa ou dolo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cartórios extrajudiciais não possuem legitimidade passiva para responder por ações de indenização decorrentes de atos praticados no exercício da função notarial ou registral, já que são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária.

2.

A responsabilidade civil pelos danos é pessoal do titular da serventia à época dos fatos, e objetiva do Estado em casos de má prestação do serviço público delegado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
3º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE CUIABÁ
representado por sua então Tabeliã
ad hoc
à época dos fatos, Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes nº 10031933620198110041, movida por DIVINOR ALVES FERRERIA em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso.

Informa o Agravante que, o juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, determinando sua permanência no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, embora não detenha personalidade jurídica, o cartório possui personalidade judiciária, tendo capacidade para estar em juízo como parte.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não possui personalidade jurídica.

Afirma que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os cartórios extrajudiciais são meras repartições administrativas, desprovidas de personalidade jurídica, não podendo figurar como parte em ações indenizatórias.

Destaca que, desde 31/03/2021, houve a transmissão da titularidade do 3º Ofício Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá para o novo Tabelião, Daniel Benedito da Silva, conforme documentação anexada aos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja suspensa a ação de n. 1003193-362019.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 319413852.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Consoante se infere dos autos, o presente recurso cinge-se à análise da legitimidade passiva do 3º Ofício Notarial e Registro das Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes.

O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não possui personalidade jurídica, sendo mera repartição administrativa, não podendo, portanto, figurar como parte em ação indenizatória.

Da decisão agravada, em síntese, destaca-se que:

“[...] A ré aduz que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, oportunidade em que sustenta que o Cartório não possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre reparação de danos. Ainda que os serviços notariais e de registro sejam exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, o cartório é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja visto que se discute a existência de ato ilícito na prestação do serviço delegado. Embora não detenha personalidade jurídica, o cartório possui a chamada personalidade judiciária, isto é, tem capacidade para estar em juízo como parte, sendo cabível sua responsabilização nos limites legais. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO - DETENTOR DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 1 - Tanto o notário quanto o Cartório são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a existência de ato ilícito praticado na prestação do serviço delegado; 2 -
Embora o Cartório não tenha personalidade jurídica, possui a chamada personalidade judiciária, ostentando a qualidade de parte no sentido processual, de modo que tem capacidade para estar em juízo
. (TJ-MG - AI: 10382160089217001 Lavras, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017). Grifo nosso. Desse modo, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva suscitada, devendo o Cartório permanecer no polo passivo da presente ação.”

Como cediço, a questão da legitimidade passiva dos serviços notariais e de registro para figurarem em ações indenizatórias tem sido objeto de intenso debate jurisprudencial, havendo posicionamentos divergentes sobre o tema.

Cumpre destacar que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme estabelece o art. 236 da Constituição Federal. Essa natureza híbrida - serviço público exercido em caráter privado - confere características peculiares à responsabilidade civil decorrente dos atos praticados no exercício dessas atividades.

A Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispõe em seu art. 22 que "os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso".

Embora exista entendimento no sentido de que os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria e, portanto, não poderiam figurar no polo passivo de demandas judiciais, há uma corrente jurisprudencial que reconhece a personalidade judiciária dos cartórios, ou seja, a capacidade de estar em juízo como parte, independentemente de possuir personalidade jurídica.

Este, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, como cito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA – POSSIBILIDADE - Reconhecido que o Cartório de Registro Civil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Apesar de não possuir personalidade jurídica, possui personalidade judiciária ou capacidade processual, que lhe atribui legitimidade ad causam - Precedentes dos C. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21206546020158260000 SP 2120654-60 .2015.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 26/11/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2015)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO - DETENTOR DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 1 - Tanto o notário quanto o Cartório são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a existência de ato ilícito praticado na prestação do serviço delegado; 2 - Embora o Cartório não tenha personalidade jurídica, possui a chamada personalidade judiciária, ostentando a qualidade de parte no sentido processual, de modo que tem capacidade para estar em juízo. (TJ-MG - AI: 10382160089217001 Lavras, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017)

A personalidade judiciária, que consiste na capacidade de ser parte em juízo sem necessariamente possuir personalidade jurídica, é atribuída a determinados entes despersonalizados expressamente previstos em lei, como a massa falida, o espólio, o condomínio, entre outros, conforme art. 75 do Código de Processo Civil. Contudo, o rol do referido artigo não é taxativo, havendo outros entes despersonalizados que, por sua relevância jurídica e social, também são dotados de personalidade judiciária.

No caso dos cartórios extrajudiciais, embora não haja previsão legal expressa atribuindo-lhes personalidade judiciária, entendo que sua natureza peculiar - serviço público exercido em caráter privado - justifica o reconhecimento dessa capacidade processual. Os cartórios são unidades de serviço que, embora não possuam personalidade jurídica própria, têm existência jurídica autônoma, com patrimônio próprio, receitas e despesas específicas, além de responsabilidades perante terceiros.

Ademais, a própria Lei nº 8.935/94, ao estabelecer a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, não exclui a possibilidade de responsabilização da própria serventia, especialmente quando se considera que os atos praticados no exercício da atividade notarial e de registro são imputáveis à serventia como um todo, e não apenas ao seu titular.

No caso em análise, a ação originária busca a reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de supostos atos ilícitos praticados na prestação do serviço notarial. Trata-se, portanto, de discussão sobre a existência de ato ilícito na prestação do serviço delegado, o que justifica a inclusão do cartório no polo passivo da demanda.

Quanto ao argumento de que desde 31/03/2021 houve a transmissão da titularidade do 3º Ofício Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá para o novo Tabelião, tal fato não afasta a legitimidade passiva do cartório, uma vez que a responsabilidade pelos atos praticados no exercício da atividade notarial e de registro é imputável à serventia como um todo, independentemente de quem seja seu titular.

Ressalto que o reconhecimento da legitimidade passiva do cartório não implica, necessariamente, em sua responsabilização pelos danos alegados, questão que deverá ser apurada no curso da instrução processual, com a análise das provas produzidas e a aplicação das normas pertinentes à responsabilidade civil.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade passiva do 3º Ofício Notarial e Registro das Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá, está em consonância com a corrente jurisprudencial que reconhece a personalidade judiciária dos cartórios extrajudiciais, não merecendo reforma.

Ademais, a manutenção do cartório no polo passivo da demanda contribui para a elucidação dos fatos e a apuração da verdade real, permitindo uma análise mais completa e abrangente da responsabilidade pelos danos alegados, o que atende aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim,
destaco que a questão da responsabilidade civil pelos danos alegados deverá ser melhor apurada perante o juízo de origem, com a devida instrução do feito, não sendo possível, neste momento processual, antecipar qualquer conclusão sobre a procedência ou improcedência do pedido indenizatório
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA DESEMBARGADOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo 3º Ofício de Notas e Registro da Comarca de Cuiabá, contra a decisão saneadora, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes, proposta por Divinor Alves Ferreira contra o ora agravante e o Estado de Mato Grosso, que rejeitou a preliminar de sua ilegitimidade passiva.

O recorrente sustenta, em resumo, que não possui personalidade jurídica, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais no sentido de que cartórios extrajudiciais são meras repartições administrativas, sem capacidade processual, sendo a responsabilidade pessoal do tabelião à época dos fatos e, subsidiariamente, do Estado.

Argumenta que a decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, contraria entendimento pacífico, citando precedentes que reconhecem a impossibilidade de serventias notariais responderem por danos, por ausência de personalidade jurídica.

Requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e excluir o agravante do polo passivo da demanda por manifesta ilegitimidade
ad causam
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o
3º Ofício de Notas e Registro da Comarca de Cuiabá
figurar no polo passivo da ação indenizatória proposta pelo agravado. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, embora desprovido de personalidade jurídica, o cartório possuiria personalidade judiciária, podendo responder pelos atos praticados na prestação do serviço delegado.

Mencionado entendimento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã, por suas duas Turmas de Direito Privado, firmou orientação no sentido de que as serventias extrajudiciais
não
são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade pessoalmente sobre o titular da serventia à época dos fatos. Nesse sentido, destaca-se o precedente: “
As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
” (AgInt no REsp 1407477/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte Estadual, como cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação de reparação de danos morais, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Tabelionado de Notas.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se cartórios extrajudiciais possuem legitimidade passiva para responder por ações de reparação de danos decorrentes de atos de prepostos.

III. Razões de Decidir:
Cartórios não têm personalidade jurídica própria, sendo considerados unidades administrativas despersonalizadas. A responsabilidade recai sobre o titular do cartório, conforme Lei nº 8.935/94, art. 22, e a jurisprudência do STJ. O STJ reafirma que o titular do cartório responde pelos atos praticados no exercício da atividade delegada, com o Estado sendo responsável de forma objetiva em casos aplicáveis
.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Cartórios extrajudiciais não possuem legitimidade passiva, sendo o titular responsável pelos atos cometidos na serventia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.141.894/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.11.2018; STF, RE 842.846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário.

(TJMT – Apelação Cível nº 1040130-06.2023.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024).

Além disso,
não
há falar em
personalidade judiciária
do cartório, conforme também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória
, pois
são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária
, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral
” (REsp 1.177.372/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/02/2012).

A legislação corrobora esse entendimento: o art. 22 da Lei 8.935/94 e o art. 38 da Lei 9.492/97 dispõem que a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação do serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da delegação conferida pelo Poder Público. O cartório, enquanto unidade administrativa, não detém personalidade jurídica nem capacidade processual.

Ainda que se admitisse, em caráter excepcional, a existência de personalidade judiciária do cartório, mencionada capacidade seria restrita a situações específicas, como aquelas em que a serventia busca resguardar seus próprios interesses administrativos ou patrimoniais diretos, por exemplo, em ações de cobrança de emolumentos ou questões relativas à gestão interna e à preservação de sua existência funcional.

Todavia, não se deve estender essa capacidade para ações indenizatórias decorrentes de atos ilícitos praticados no exercício da função notarial ou registral, pois, nesses casos, a responsabilidade é pessoal do titular da serventia à época dos fatos, conforme expressamente previsto nos arts. 22 da Lei 8.935/94 (“
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso
”) e 38 da Lei 9.492/97 (“
Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso
”), e reiterado pela jurisprudência do STJ. O cartório é apenas a estrutura física onde se exerce a função pública delegada, não sendo sujeito de direitos ou obrigações.

Não bastasse, a responsabilidade objetiva por danos decorrentes da atividade notarial e registral recai sobre o Estado, conforme expressamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940 de Repercussão Geral: Tema 777/STF – “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
, sob pena de improbidade administrativa
”; Tema 940/STF – “
A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Assim, mesmo que se cogitasse alguma capacidade processual, ela não alcançaria hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito, que recai exclusivamente sobre o tabelião (de forma subjetiva, com direito de regresso) ou sobre o Estado (de forma objetiva), conforme a natureza da conduta.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
prover
o recurso e reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025